Tribunal: TJSP
Processo: 2179010-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o excesso de execução em liquidação de sentença por arbitramento, proposta contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o excesso de execução em liquidação de sentença por arbitramento, proposta contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em incidente de liquidação de sentença.
III. Razões de Decidir 3. A fase de liquidação de sentença destina-se à apuração do valor do débito, não havendo previsão expressa para condenação em honorários advocatícios, salvo em casos de litigiosidade excessiva. 4. A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários apenas em casos excepcionais de litigiosidade comprovada, o que não se verificou no presente caso, dado o consenso entre as partes sobre os cálculos apresentados.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: 1. Honorários advocatícios em liquidação de sentença são cabíveis apenas em casos de litigiosidade excessiva. 2. Ausência de litigiosidade excessiva não justifica a condenação em honorários.
Legislação Citada: CPC, art. 85, §1o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp 2039909/DF, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 11/03/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2008956-34.2024.8.26.0000, Rel. Spoladore Dominguez, 13a Câmara de Direito Público, j. 30/01/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2251332-51.2024.8.26.0000, Rel. Erbetta Filho, 15a Câmara de Direito Público, j. 22/10/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2065926-54.2024.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j. 14/10/2024.